Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-91.2013.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000890-91.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 662.823.576-91 (EMBARGADO), STELLA CRISTTINA QUEIROZ - CPF: 032.181.256-50 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (EMBARGANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DINATO - CPF: 960.217.648-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA - CPF: 004.954.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), M R SANTOS - ME - CNPJ: 03.436.110/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (EMBARGADO), GILSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 662.823.576-91 (EMBARGANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), STELLA CRISTTINA QUEIROZ - CPF: 032.181.256-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDA, PELA PARTE VENCIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– OMISSÃO RECONHECIDA – VERBA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – EXCESSO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA REGRA DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC, ART. 85, §8º) – VALOR REDUZIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, de rigor é o acolhimento dos declaratórios.

Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8º, do CPC .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao RAC nº 0000890-91.2013.8.11.0036, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDADA, PELA PARTE VENCIDA – JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ficou evidenciado nos autos.

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência de juros de mora.”
(Id. 20110997).

Em razões, de Id. 21503493, o banco embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária e na principal.

Assevera que os honorários foram fixados em 15% para cada causídico, o que foge em muito do razoável e do proporcional,
“eis que no caso concreto o valor dado à causa é extremamente elevado (R$614.000,00 em 2013), se atualizarmos hoje e extrair 15% sobre o valor atualizado para cada chegaremos a quase 200.00,00 (...) somente de honorários sucumbenciais.”

Aduz que o trabalho realizado pelos patronos dos apelados não exigiu intelectualidade extrema para sua conclusão, tendo em conta que o feito foi julgado antecipadamente e não houve audiência de instrução e julgamento ou produção de prova pericial, sendo o percentual fixado demasiadamente exagerado.

Pontua que a denunciada/apelada NILVA MARTINS se pautou somente a apresentar 02 (duas) laudas de defesa.

Requer seja recebido e acolhido os presentes aclaratórios, para o fim de corrigir a omissão apontada no sentido de reduzir a verba honorária em valor a ser arbitrado por este Juízo.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 23322479, apenas por GILSON BARBOSA DE FREITA, por meio das quais protesta pela rejeição do recurso e pela condenação da parte embargante em multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, por ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão apontada pelo embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Embora tenha sido consignado no acórdão que a instituição apelante restou vencida em ambas as demandas e que foi observado o limite legal ao serem fixadas as condenações ao equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, para cada uma, não houve análise do pedido de redução do
quantum.

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, que rezam:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[...]” (grifo nosso)

Consigne-se que o ônus sucumbencial (custas, despesas processuais e honorários) é regido pelo princípio da causalidade. Dessa forma, arcará com o ônus processual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

No caso concreto, o valor atribuído à causa em setembro de 2013 foi de R$614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais), quantia relativa ao valor do imóvel rural - objeto dos embargos de terceiro, fazendo com que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
em 15% do valor da causa, alcance a cifra mínima de R$92.100,00 (noventa e dois mil e cem reais), para cada uma das demandas, o que, a toda evidência, não corresponde aos critérios elencados no § 2º do art. 85, pois excessivos.

Assim, o caso dos autos reclama a fixação dos honorários com base no art. 85, § 8º, do CPC, que dispõe:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
.”

O Desembargador José Roberto dos Santos Bedaque, quando comentou o art. 20 (in Código de Processo Civil interpretado, coord. Antônio Carlos Marcato, Atlas, 2004, p. 107) consignou que “
A inexistência de limites máximo e mínimo poderia gerar situações injustas, pois há demandas de valor expressivamente alto ou muito baixo. Para a última hipótese existe solução expressa: não está o juízo preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (§ 4º). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, às quais o percentual de 15% proporciona ao advogado ganho muito acima do razoável. Se os honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também os valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.”

Por outra ótica, como se observa da redação conferida ao § 8º do art. 85 do CPC, o termo inestimável está inserido em contraposição a irrisório, evidenciando que o legislador pretendeu abarcar as hipóteses de proveito econômico extremamente alto ou baixo.

Seria um contrassenso o legislador excetuar tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, fazendo com que tanto o valor da condenação ou da causa não pudessem ser tomados como parâmetro para o estabelecimento dos honorários, porquanto não remunera com dignidade o profissional. Isto porque, repita-se, há hipóteses em que o proveito econômico buscado é de grande monta, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, de tão simples, não justifica a fixação dos honorários de sucumbência, ainda que no mínimo legal, sobre o valor da causa ou da condenação, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, em ofensa direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Veja que nos autos da lide principal, o serviço prestado foi o manejo da ação de embargos de terceiro, protocolada em setembro de 2013 na Comarca de Guiratinga por escritório desta Capital, havendo instrução para oitiva de 01 testemunha e apresentação de impugnação à contestação e memoriais finais, sendo julgada a demanda em julho do corrente ano (2019). Em segundo grau foram apresentadas as contrarrazões recursais

Já na lide secundária, houve a apresentação de defesa em abril/2014 e apresentação de memoriais finais em primeiro grau.

Desse modo, acolho a pretensão do apelante, ora embargante, para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$30.000,00 (trinta mil reais) em relação a lide principal e R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a lide secundária, sendo tais valores condizentes com os ditames insculpidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Tal montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da sentença e acrescido de juros de mora no patamar de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 595034/PE, DJ de 28.08.2015 e art. 85, § 16 do NCPC).

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos interpostos para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao Recurso de apelação nº 0000890-91.2013.8.11.0036, também no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbências para R$30.000,00 (trinta mil reais) em relação a lide principal e R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a lide secundária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020